Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE) E SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). CRIME DE LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA PERPETRADA PELO GENITOR EM DETRIMENTO DA FILHA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. JULGAMENTO NO JUÍZO ESPECIALIZADO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.
1. O âmbito de aplicação da Lei n. 11.340/2006 não se restringe aos conflitos envolvendo relação conjugal. A Lei Maria da Penha estende sua proteção às crianças e aos adolescentes do sexo feminino, que sofram violência baseada em gênero na esfera de violência doméstica e familiar.
2. No particular, o pai, sob efeito de remédio tarja preta, bebida alcoólica e possivelmente drogas, teria agredido sua filha, de 15 anos, com socos, chutes e puxões de cabelo, além de ameaçá-la por não ter aprovado a sua saída de casa, no dia anterior, com seus amigos, configurando a violência doméstica e familiar contra a mulher baseada no gênero.
3. Conflito de jurisdição conhecido e fixada a competência do Juízo suscitado, qual seja, o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF.